Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Inexistindo previsão estatutária que fixe a competência privativa da Assembleia Geral para exigir contas de Sindicato, é permitido aos sindicalizados fazê-lo.
2. A condenação por litigância de má-fé exige a prova de que a parte agiu com dolo, a fim de causar dano processual à parte contrária.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.